Tribunal: STF
Processo: RE 289396
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO
DO RELATOR: CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ECONÔMICO. CADERNETA DE
POUPANÇA: CORREÇÃO MONETÁRIA. Plano Collor. Cisão da caderneta de
poupança. MP 168/90.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão
singular do Relator. Conversão dos embargos em agravo
regimental.
II. - Decidiu o Supremo Tribunal Federal, no RE
206.048/RJ: Caderneta de poupança: cisão: MP 168/90: parte do
depósito foi mantido na conta de poupança junto à instituição
financeira, disponível e atualizável pelo IPC. Outra parte -
excedente de NCz$ 50.000,00 - constituiu-se em uma conta
individualizada junto ao BACEN, com liberação a iniciar-se em 15 de
agosto de 1991 e atualizável pelo BTN Fiscal. A MP 168/90 observou
os princípios da isonomia e do direito adquirido. RE 206.048/RS,
Rel. p/acórdão o Ministro Nelson Jobim, Plenário, 15.8.2001, "DJ" de
19.10.2001.
III. - Agravo regimental improvido.